Tribunal: TJSP
Processo: 0000557-14.1999.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.

- Verifica-se dos autos de execução fiscal que, em 1996, foi deferido o redirecionamento da ação contra os ora embargantes (fls. 75-7, apenso). Citados (fl. 101v., apenso), passaram a figurar no pólo passivo da ação e tiveram seus bens penhorados (fls. 103-4, apenso).

- Cumpre observar que a causalidade está ligada ao interesse de agir.

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.

- Verifica-se dos autos de execução fiscal que, em 1996, foi deferido o redirecionamento da ação contra os ora embargantes (fls. 75-7, apenso). Citados (fl. 101v., apenso), passaram a figurar no pólo passivo da ação e tiveram seus bens penhorados (fls. 103-4, apenso).

- Cumpre observar que a causalidade está ligada ao interesse de agir. Assim, antes da superveniência da falta de interesse processual, diante da remissão da dívida, com a consequente extinção da execução, avistava-se a ilegitimidade ativa nos presentes embargos de terceiro. Desse modo, cabe condenar os embargantes no pagamento das verbas sucumbenciais.

Provimento da apelação para inverter os ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000270480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000557-14.1999.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WALTER DE JESUS DA CRUZ e
ELIETE ZANETTI SEPAROVICH CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 0000557-14.1999.8.26.0554 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.738 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0000557-14.1999.8.26.0554
Procedência: Santo André
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.738)
Apelante:
Fazenda do estado de São Paulo
Apelados:
Walter de Jesus da Cruz
Elizete Zanetti Separovich Cruz
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DE
PARTE.
Verifica-se dos autos de execução fiscal que, em
1996, foi deferido o redirecionamento da ação contra os
ora embargantes (fls. 75-7, apenso). Citados (fl. 101v.,
apenso), passaram a figurar no pólo passivo da ação e
tiveram seus bens penhorados (fls. 103-4, apenso).
Cumpre observar que a causalidade está ligada
ao interesse de agir. Assim, antes da superveniência da
falta de interesse processual, diante da remissão da
dívida, com a consequente extinção da execução, avistava-se a ilegitimidade ativa nos presentes
embargos de terceiro. Desse modo, cabe condenar os
embargantes no pagamento das verbas sucumbenciais.
Provimento da apelação para inverter os ônus de
sucumbência.
RELATÓRIO:
1.
Apelou a Fazenda do Estado de São Paulo (fls.

AC 0000557-14.1999.8.26.0554 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.738 -3
92-101) da r. sentença que julgou extinto o processo por
falta de interesse processual (fls. 89-90), visto que a
execução fiscal correlata foi extinta por remissão da
dívida
(fl.
318,
apenso),
fixando-se
os
honoráriso
advocatícios em favor dos embargantes em R$250,00.
2.
Busca a apelante reformar a r. sentença de origem
visto que os embargados figuraram no pólo passivo da
execução sendo, assim, parte ilegítima para opor os
referidos embargos de terceiro. Afirma, ainda, que não lhe
foi dada oportunidade para se manifestar nos presentes
autos, indevida, desse modo, sua condenação na verba
honorária.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 13 de fevereiro de 2020
(fl. 112).
VOTO:
3.
Versam os autos embargos de terceiro opostos por
Walter de Jesus da Cruz e Elizete Zanetti Separovich
Cruz contra execução fiscal ajuizada contra Copa Cozinha
Padrão Ltda. (fls. 2 e 3, apenso).
Em 1996 foi deferido o redirecionamento da ação
contra os ora embargantes (fls. 75-7, apenso). Citados
(fls. 101v., apenso), passaram a figurar no pólo passivo
da ação e tiveram seus bens penhorados (fls. 103-4,
apenso). Os autos de execução fiscal foram julgados
extintos por remissão da dívida e as penhoras foram
levantadas (fl. 318).

AC 0000557-14.1999.8.26.0554 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.738 -4
Os
executados
requereram
a
extinção
dos
embargos de terceiro por eles opostos (fl. 338).
Lançou-se o seguinte despacho nos autos de
execução:
“Proferi sentença no apenso.
Uma
vez
já
expedidos
os
mandados
de
levantamento, cabe aos interessados retirá-los” (fl.
339, apenso).
Os executados levataram os valores que lhe eram
devidos (fls. 345-8, apenso).
O M. Juízo de origem pontuou o seguinte na r.
sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro:
“A
sentença
proferida
a
fls.
318
dos
autos
princiapis julgou extinta a execução com fulcro no
artigo 794, II, do Código de Processo Civil. Isso
porque de acordo com a petição acostada a fls.
316 do autos principais teria havido a remissão do
crédito tributário.
À vista desse panorama e tendo em vista que
inclusive já foi determinado expressamente o
levantamento do ato constrito efetuado, forçoso é
reconhecer que cessou a necessidade da tutela
jusrisdicional reinvidicada nestes autos” (fl. 89).
4.
Ora, da leitura do exposto acima verifica-se a
ilegitimidade de parte dos embargantes para opor os
presentes embargos de terceiro, cabendo, assim, manter
a extinção do processo.
Cumpre observar que a causalidade está ligada ao
interesse de agir. Assim, antes da superveniência da falta
de interesse processual, diante da remissão da dívida,

AC 0000557-14.1999.8.26.0554 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.738 -5
com a consequente extinção da execução, avistava-se a
ilegitimidade ativa nos presentes embargos de terceiro.
Desse
modo,
cabe
condenar
os
embargantes
no
pagamento das verbas sucumbenciais.
5.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dá-se provimento ao
apelo da Fazenda do Estado de São Paulo para inverter
os ônus de sucumbência, mantendo-se, no mais, a
extinção do feito (autos 0000557-14.1999 da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santo André).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)